Tribunal: TCU
Processo: 011.875/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Revisão de ofício do ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de revisão de ofício do ato de aposentadoria de Ana Márcia dos Santos Gregório, apreciado pelo Acórdão 7778/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão inicial de aposentadoria a Ana Márcia dos Santos Gregório, cancelando o respectivo registro, nos termos do §2o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e recalcule os proventos da interessada, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcir as quantias pagas após essa data, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso admitido pela Lei 8.443/1992 não a eximirá de devolver valores recebidos indevidamente após sua notificação em caso de improvimento; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência de seu teor pela ex-servidora, nos termos do art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria de Ana Márcia dos Santos Gregório, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018. 9.4. encerrar o processo e arquivá-lo.